Tribunal: TJMT
Processo: 1008933-89.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008933-89.2019.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE MARINHO ADAO - CPF: 827.917.599-72 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA - CNPJ: 08.282.941/0001-77 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DA PARTE E SEU PATRONO NA AUDIÊNCIA VIRTUAL DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INDISPONIBILIDADE DO LINK DA AUDIÊNCIA - BUSCA DA VERDADE REAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa se a parte teve limitado seu direito à produção de provas, quer em razão de sua ausência à audiência virtual motivada por problemas de saúde, quer em razão da ausência do seu patrono que, por problemas técnicos, comuns à época, não obteve acesso ao link da audiência.

Assim, em busca da verdade real, a devolução dos autos à origem para seu regular processamento é medida que se
impõe.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008933-89.2019.8.11.0003 interposto por ROSIMEIRE MARINHO ADAO contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” onde litigou com TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA., perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 132797740, assim exarou:

“Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por ROSIMEIRE MARINHO ADÃO, com qualificação nos autos, em desfavor de TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA, todos com qualificação nos autos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser atualizada, observando-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a autora/recorrente em sua apelação (ID 124219872 - Pág. 187) apresentou tese preliminar de nulidade da audiência de instrução realizado pelo Juízo, sob o argumento que a recorrente estava internada em estado grave em hospital, devido a sequelas do COVID 19 e não conseguiu acessar o ambiente virtual no dia e hora designados.

Que os dois
AR`s
, de intimação, tanto da Recorrente, como da Recorrida, foram devolvidos como “mudou-se” e “ausente” respectivamente, e que a Recorrente foi intimada para se manifestar sobre os Ars, porém, antes de decorrido prazo para manifestação, a audiência foi realizada da mesma forma.

Alegou que o patrono da Recorrente enviou E-mail para a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, pedindo o link de acesso da referida audiência, não recebendo retorno a tempo, apenas teve resposta após o referido ato, ou seja, somente depois de realizada a audiência lhe foi respondido o E-mail.

Requer a nulidade da sentença e a redesignação de audiência de instrução e julgamento.

No mérito insurgiu contra os fundamentos da sentença de que houve o dano moral em vista dos vídeos, fotos dos ferimentos e atestados/exames das lesões, comprovaram o alegado, assim como inegável pelas provas dos autos da ocorrência do acidente.

Desse modo, aduz que decisão não merece prosperar com relação a improcedência dos danos morais e materiais, tendo em vista que, o acidente está provado com o vídeo e o Boletim de Ocorrência.

Contrarrazões da recorrida sob o ID nº 132797757.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO TOBIAS DAMIAN, OAB/MT10257-O.

V O T O (PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” proposta por ROSIMEIRE MARINHO ADAO, doravante denominado recorrente, em desfavor de TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA., doravante denominada recorrida.

A causa de pedir da autora funda-se nos fatos de que no dia 20 de fevereiro der 2019, por volta das 16:20 horas, dirigiu-se ao centro da cidade, ao retornar parou no ponto der ônibus da Praça dos Carreiros para pegar o ônibus que faz rota Bairro Don Ozório, e que quando o veículo chegou no ponto de ônibus, ao tentar subir no veículo, foi surpreendida, uma vez que o motorista do ônibus fechou a porta, antes que tivesse entrado totalmente no veículo, com isso, deixando-a com os membros superiores presos, para a parte de dentro do ônibus, e o restante de seu corpo ficou para fora.

Que o ônibus somente parou
por que
outros passageiros gritaram e avisaram o motorista que a autora estava sendo arrastada, e que sofreu lesões físicas.

Requereu a procedência da ação, com a condenação da empresa ré em danos materiais e morais, especificando valor da causa em R$ 20.641,43.

Designada audiência de instrução e julgamento (fls.135/136 – ID 35990119), a qual se realizou, sendo ouvida testemunhas da empresa ré; e, a autora, bem como seu advogado não compareceram ao ato e nem justificaram
as ausências
.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 132797740, assim exarou:

“Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por ROSIMEIRE MARINHO ADÃO, com qualificação nos autos, em desfavor de TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA, todos com qualificação nos autos, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser atualizada, observando-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a autora/recorrente em sua apelação (ID 124219872 - Pág. 185) apresentou tese preliminar de nulidade da audiência de instrução realizado pelo Juízo, sob o argumento que a recorrente estava internada em estado grave em hospital, devido a sequelas do COVID 19 e não conseguiu acessar o ambiente virtual no dia e hora designados.

Que os dois
AR`s
, de intimação, tanto da Recorrente como da Recorrida, foram devolvidos como “mudou-se” e “ausente” respectivamente, e que a Recorrente foi intimada para se manifestar sobre os Ars, porém, antes de decorrido prazo para manifestação, a audiência foi realizada da mesma forma.

Alegou que o patrono da Recorrente enviou E-mail para a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, pedindo o link de acesso da referida audiência, não recebendo retorno a tempo, apenas teve resposta após o referido ato, ou seja, somente depois de realizada a audiência lhe foi respondido o e-mail.

Requer a nulidade da sentença e a redesignação de audiência de instrução e julgamento.

No mérito insurgiu contra os fundamentos da sentença de que houve o dano moral em vista dos vídeos, fotos dos ferimentos e atestados/exames das lesões, comprovaram o alegado, assim como inegável pelas provas dos autos da ocorrência do acidente.

Desse modo, aduz que decisão não merece prosperar com relação a improcedência dos danos morais e materiais, tendo em vista que, o acidente está provado com o vídeo e o Boletim de Ocorrência.

A priori necessário análise de preliminar da recorrente que arguiu nulidade de audiência de instrução por impossibilidade de comparecimento virtual pela justificativa de estar internada em estado grave em hospital por
contágio
do vírus do COVID19. E que os
AR ́s
de intimação da realização da audiência às partes retornaram com justificativa de mudou-se e ausente, e alegou dificuldade do patrono a acessar a audiência virtual por não disponibilização de link pelo juízo.

Em que pese os argumentos da recorrente preliminares, vejo que sua tese não deve prosperar, senão vejamos.

Consta dos autos que na data de 05/08/2020 (ID 132797697), o juízo a quo em decisão de deferimento de produção de provas pelas partes a comprovar os fatos e direito por prova oral, com determinou de designação de audiência de instrução a se realizar em 18/02/2021.

Houve registro nos autos por certidão do juízo da intimação
das partes
sobre a decisão, em 12/08/2020 (ID 132797700).

A parte autora manifestou em data de 04/09/2020 (ID 132797705) do rol das testemunhas a qual pretendia a oitiva em audiência.

O juízo por sua secretaria certificou em 13/01/2021, ID de nº 132797714, dos procedimentos e link a acessar a sala de audiência de instrução a se realizar de forma virtual, com aviso de em caso impossibilidade a atender
o
requisito eletrônico, dispôs da alternativa às partes de se fazerem presentes fisicamente em audiência, com o comparecimento à sede da Vara cível da comarca de Rondonópolis na correspondente data.

Certidão de intimação do procedimento e link das partes registradas no sistema
PJe
sob o ID 14/01/2021.

Consubstanciado os atos das partes nos autos do processo eletrônico (
PJe
), vejo claramente que a parte recorrente teve total e plena ciência da data da realização da audiência a contrariar alegação do retorno das
AR ́s
sem que tenha cumprido seu objetivo- intimação.

Tanto é verdade da ciência da parte da data de audiência que, após a decisão e intimação de designação da instrução
no sistema

PJe
, a parte recorrente manifestou nos autos o rol de testemunhas a serem ouvidas como prova oral.

Não obstante o conhecimento da parte da data de audiência de instrução por tais atos, o próprio patrono da causa, em dia e horário designado da audiência (18/02/2021), manifestou por e-mail junto ao juízo do seu suposto desconhecimento/problema do link a acessar a sala virtual. Ora dos autos denota-se a intimação das partes do procedimento a acessar a sala virtual pelo link disponibilizado (ID 132797714), e ainda da alternativa (ID
132797715
) de se fazer presente, nos termos: “OBSERVAÇÃO: Na impossibilidade da realização da Audiência por videoconferência, o que deverá ser informado nos autos, a mesma será realizada na sede do juízo, no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Bairro Guanabara, Fórum Desembargador William
Drosghic
, Rondonópolis - MT - CEP: 78710-100.” Não há como o patrono da autora aduzir problemas de acesso a link se o procedimento a ser seguido restou claramente ensinado nos autos.

A despeito do alegado das
ARs
terem voltado com justificativa de “ausente” e “mudou-se”, vejo que no importe de intimação da data de realização de audiência de instrução
às
partes, restou confirmado nos autos da sua notória e efetiva ciência.

Importa consignar que a recorrente, a despeito de seu eventual prejuízo de ausência em audiência, sequer manifestou ou insurgiu nos autos, das justificativas a deter andamento do juízo de concluir o feito e seu julgamento. Alegar tais problemas somente em sede de recurso de apelação, beira à parte em litigância de má-fé, a vista da conduta adotada configura prática incompatível com o postulado da lealdade processual. A lealdade processual é obrigação precípua das partes litigantes no processo judicial, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

Destarte não tendo a autora e seu advogado constituído comparecido ou mesmo manifestado
sua
justificativa de ausência, presume-se sua falta de interesse na realização da prova oral.

Nestes termos não há que falar em nulidade de audiência. Impõe-se desta forma a rejeição de preliminar.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO TOBIAS DAMIAN, OAB/MT10257-O:

Senhor Presidente, pela ordem!

O atestado de COVID-19 que Vossa Excelência menciona que não foi juntado, ele consta no ID. 132797745.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

O atestado foi juntado antes da audiência?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO TOBIAS DAMIAN, OAB/MT10257-O:

Excelência, a parte estava internada.

Dois dias antes da audiência falei com a apelante, depois ela ficou incomunicável, pois estava internada. Não tinha como ela me mandar o atestado. Depois que apelante saiu da internação, ela me mandou o atestado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Doutor Diego Tobias,

Vossa Excelência poderia comparecer à audiência, pois tinha poderes até para transigir.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO TOBIAS DAMIAN, OAB/MT10257-O:

Excelência, eu compareci a audiência, mas meu link de acesso a audiência não funcionou.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a questão.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acolho a preliminar em especial por já ter julgado casos semelhantes referentes a esse mesmo período, início de 2021, em que o advogado não conseguiu acessar a sala de audiência virtual, teve imensas dificuldades, apesar de aguardar por bastante tempo, parece-me que houve um problema no sistema operacional.

Ademais, também tivemos dificuldades para migrar do presencial para o virtual, até hoje temos dificuldade com a sala virtual, apesar de que no Tribunal de Justiça temos a assistência técnica da equipe de TI, que muito rapidamente nos atende, mas as partes e os advogados, muitas vezes não possuem essa facilidade de acesso, embora o Tribunal de Justiça também disponibilize servidores para auxiliá-los.

Por questões assemelhadas e considerando que temos dois casos em que decretei a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, a fim de evitar prejuízos à parte autora que não participou da audiência de instrução e julgamento realizada em 18/02/2021, ela, por estar internada, e seu patrono, por não ter conseguido acesso ao link da audiência, hei por bem acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

A propósito, de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PROCEDÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ DEFERIDAS PELO REQUERIDO – AUDIÊNCIA
- VIDEO
CONFERÊNCIA - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO IMPOSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO
– NULIDADE ABSOLUTA DO ATO ́- CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno e deferidas, julgando, posteriormente, procedente a ação por ausência de provas da parte ré.
Realizada a audiência por videoconferência e não disponibilização do link de acesso à defesa, impossibilitando a participação do advogado e, consequentemente, da parte, ocorre prejuízo que acarreta a nulidade absoluta do ato por cerceamento de
defesa
.-

(N.U 0003625-92.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 23/08/2022)

Desta colenda Corte:

RECURSO INOMINADO. AUDÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DAS PARTES. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO DO LINK INFORMADO. MANIFESTAÇÃO TANTO DO AUTOR QUANTO DO RÉU INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Anula-se a sentença que não analisou o pedido de redesignação da audiência de instrução, diante da justificativa de impossibilidade de acessar o link da audiência no horário informado, conforme provas juntadas nos autos.
(N.U 1028849-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022,
Publicado
no DJE 10/10/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DA AUTORA NA SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. PROBLEMAS TÉCNICOS COM O LINK COMPROVADO. CERTIFICAÇÃO DE FALHA PELA CONCILIADORA NO TERMO DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrente ANA PAULA GARRIDO BONFIM postula pela reparação por danos morais, em razão de negativação indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia. 2. In
casu
, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada eletronicamente. 3. Ocorre que restou devidamente comprovado no termo de conciliação colacionado no ID 139412830 a falha técnica do link disponibilizado nos autos para acesso das partes, consoante declaração registrada pela Conciliadora no ato solene. 4. Destarte, tendo sido comprovada a ocorrência de falha técnica que impossibilitou o acesso da Recorrente na sala de audiência virtual, entendo que a extinção do feito evidencia um formalismo exacerbado que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis. 5. Necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda. 6. Sentença desconstituída. 7. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1007929-37.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022)

Dessa forma, em busca da verdade real, partindo do princípio de que a parte autora, usuária do transporte coletivo é a parte hipossuficiente, que demanda em face da empresa de transportes, parte mais forte da relação processual, não vejo óbice que seja anulada a sentença e retomada a fase de instrução processual, possibilitando à recorrente ampla produção probatória.

Portanto, peço vênia ao Dr
.
Márcio Guedes, que pediu vista dos autos, mas em razão de dois casos precedentes, em que as audiências não se realizaram por impossibilidade de acesso das partes à sala virtual, acolho a preliminar para anular a sentença e autorizar a reabertura da fase de instrução.

É como
voto.-

V O T O (RETIFICADO -
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Rendo-me aos argumentos da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, porque se trata de uma situação bastante estranha.

Penso que o meu voto está correto, por outro lado, em face de toda essa que situação conturbada, nos termos dos artigos 4º e 6º do CPC, que diz que as partes devem colaborar para que seja proferida uma sentença de mérito, somente em homenagem a esses artigos, revejo meu ponto de vista e acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO -
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Retiro meu pedido de vista e acompanho o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Vossa Excelência fica designada como redatora da ementa do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022